Tribunal: STF
Processo: RE 1355769
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 12.744/2018, de Londrina. Vedação ao consumo de bebidas alcoólicas nos logradouros públicos de Londrina, entre 22 (vinte e duas) e 8 (oito) horas. Exercício da competência legislativa suplementar, orientado pela preponderância do interesse local. Artigo 30, incisos I e II, da Constituição da República. Adequação da norma questionada aos ditames da Política Nacional sobre o Álcool (Decreto nº 6.117/2007). Proteção aos valores da ordem pública, direito ao sossego, ambientais e proteção à criança e ao adolescente. Norma adequada aos fins tencionados. Limitações ao exercício da liberdade individual justificadas em razão do alto benefício social advindo. Restrição mínima às liberdades individuais. Precedentes deste Órgão Especial (AI nº 1.469.541-9 e AI nº 642.033-1). Constitucionalidade afirmada. Ação julgada improcedente.”(pág. 9 do doc. eletrônico 13).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 1º e 5°, da mesma Carta. A recorrente defende que, a proibição de consumo de bebidas alcoólicas em logradouros públicos do Município de Londrina entre as 22h e 8h, imposta pela Lei Municipal 12.744/2018, fere o princípio da liberdade individual e o princípio federativo, uma vez que não demonstra a pertinência da proibição com a proteção efetiva do bem jurídico que se buscou tutelar, bem como por entender que compete à União legislar sobre proteção à saúde.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo não provimento do recurso (doc. eletrônico 34).



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Inicialmente, verifico que os dispositivos constitucionais indicados como violados não foram devidamente prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, destaco o RE 750.142-AgR/ES, da relatoria do Ministro Edson Fachin:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 517/STF.



    1. O recurso extraordinário esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356/STF, por ausência de prequestionamento e não oposição de embargos declaratórios.



    2. A competência é da Justiça Federal quando a União intervém como assistente nos casos envolvendo sociedades de economia mista.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Outrossim, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco julgados cujas ementas transcrevo a seguir: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. SISTEMÁTICA DE RETENÇÃO. INFORMAÇÕES PERTINENTES À COMPOSIÇÃO DAS RETENÇÕES. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes. 



    II – Este Tribunal entende não ser cabível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal de origem (Súmula 636/STF).



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 812.824-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL. CADIN. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 916.540-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma). 



    Por fim, importante ressaltar que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Incabível, portanto, o recurso pela alínea c do inciso III do art. 102.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator